Tribunal: STF
Processo: ARE 1503244
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. CONTRATAÇÃO DE “FUNCIONÁRIOS FANTASMAS”. ATIPICIDADE DA CONDUTA ASSENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE PENAL DOS FATOS IMPUTADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.